Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721118-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento –– Pesquisa de Bens – INFOJUD e RENAJUD – Resultados das Pesquisas – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIAS em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judicial de Sobradinho, a qual não juntou os comprovantes das diligências negativas, tendo em vistas a ausência de recursos humanos para atendimento a todas as tarefas da Vara. A agravante alega, em síntese, ter direito a juntada dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativas. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da Decisão e decretar a juntada nos autos originários do resultado completo da busca INFOJUD e RENAJUD, seja positivo ou negativo. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, a parte agravante pretende que seja apresentado no processo o resultado das pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Apesar das alegações da parte, para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além da necessidade de analisar com maior profundidade o direito pleiteado, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Demais, a concessão da tutela esgotaria o próprio objeto do presente recurso. A agravante sustenta o perigo de dano no fato de que o agravado permanecerá em situação de inadimplência, sofrendo, assim, prejuízo em escala crescente. Tal situação, entretanto, não é suficiente para caracterizar automaticamente um dano irreparável ou de difícil reparação. Cabe à parte interessada demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a existência de dano grave caso a medida não seja concedida de imediato, o que não se verificou no presente caso. Demais, não há prejuízo na continuidade das diligências pela parte agravante, a fim de buscar outros bens penhoráveis. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator